Tribunal: STF
Processo: HC 71630
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Prescrição.  Júri. Sentencas  anuladas. Não  interrupção do
prazo prescricional.
          Interrupção  pelo acórdão  que  confirma a  pronuncia (art.
117, III, do C. Penal) e pela sentença condenatória valida (art. 117,
IV).
          Prescrição  pela pena "in concreto" (artigos 109, V, e 110,
par. 1., do C. Penal).
1.         As sentencas  condenatorias  anuladas não  produzem efeito
interruptivo da prescrição.
2.         Interrompem a  prescrição a  pronuncia e  o acórdão  que a
confirma (art. 117, II e III, do C. Penal). Assim, também, a sentença
condenatória valida (art. 117, IV).
3.         Reduzida  a  pena,  pelo  acórdão  impugnado,  em apelação
interposta  apenas  pelo  réu,  a dois  anos  de  detenção,  e  de se
reconhecer  a extinção da  punibilidade, pela prescrição da pretensão
punitiva,  se, entre a data do acórdão confirmatorio da pronuncia e a
única  sentença condenatória  valida, decorreram  mais de quatro anos
(artigos 109, V, e 110, par. 1., do C. Penal).
4.        "Habeas Corpus" deferido para esse fim.